Tribunal: TJSP
Processo: 2106260-04.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO – PRETENSÃO DE (I) AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO, ENQUANTO POLICIAL MILITAR, PARA FINS DE LICENÇA-PRÊMIO E (II) CONCESSÃO DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA FINS PARTICULARES – INFORMAÇÕES QUE NOTICIAM ATENDIMENTO DOS PLEITOS NA SEARA ADMINISTRATIVA – PERDA DO OBJETO CONSTATADA – EXTINÇÃO DECRETADA.